Tribunal: TJDFT
Processo: 0726927-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0726927-53.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RUBENS SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE RUBENS DA SILVA contra a decisão que, na “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. O Agravante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que, apesar de perceber rendimentos líquidos superiores à R$ 6.500,00, possui inúmeros gastos pessoais que reduzem consideravelmente sua capacidade financeira. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pelo Agravante. Isso porque, embora afirme possuir gastos pessoais elevados, o Agravante não comprovou despesas extraordinárias que o impeçam de promover o preparo do recurso. Indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator